Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703218-37.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. REFIS 2020. LEI COMPLEMENTAR No 976. ADESÃO. DETECÇÃO DE ERRO POSTERIOR. RETIFICAÇÃO. AUTOTUTELA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. O poder de autotutela conferido à Administração Pública permite a anulação de seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, devendo ser observados os princípios da segurança jurídica e da legítima confiança dos administrados (RMS 65.669/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021). 2. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis 2020 foi instituído pela Lei Distrital Complementar no 976, de 09 de novembro de 2020. 3. Havendo a adesão ao REFIS pelo administrado, posterior detecção de erro que lastreou a transação entre o Estado e o particular não pode implicar a emissão de boleto exorbitantemente acima do acordado, à mercê do exercício do contraditório e da ampla defesa. Do dever de auto-tutela da Administração decorre a prerrogativa de rever o ato fiscal, mediante regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte. 4. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, 2o da Lei 9.784/1999 e 149 do Código Tributário Nacional, sustentando que o caso dos autos não está alcançado pelas hipóteses legais que autorizam a revisão de ofício do ato administrativo tributário já fixado, notadamente quanto ao valor do débito com os descontos aplicáveis para fim de parcelamento – REFIS/2020. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, por ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, bem como daqueles que regem a Administração Pública quanto à irretroatividade das leis, além de negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, 2o da Lei 9.784/1999 e 149 do Código Tributário Nacional. Em primeiro lugar, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). E, em segundo, pois, ainda que se pudesse, em tese, superar a aludida ausência de prequestionamento, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Leis Distritais 976/2020 e 983/2021, que tratam do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal REFIS-DF 2020), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012